Tribunal: TJSP
Processo: 1010203-50.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação de despejo por falta de pagamento com pleito cumulado de cobrança – Sentença que julgou procedente a demanda, mas, considerando que no contrato também figurou como locador o genitor da autora, concedeu a esta última apenas 50% dos valores da condenação – Recurso da autora – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Se nada constou do contrato em sentido

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação de despejo por falta de pagamento com pleito cumulado de cobrança – Sentença que julgou procedente a demanda, mas, considerando que no contrato também figurou como locador o genitor da autora, concedeu a esta última apenas 50% dos valores da condenação – Recurso da autora – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Se nada constou do contrato em sentido contrário, há que prevalecer o comando do art. 2o, da Lei no 8.245/91, que estabelece a solidariedade ativa quando da avença constar mais de um locador – Precedentes jurisprudenciais – Autora que faz jus a 100% dos alugueres e encargos objeto da condenação – Reconhecimento.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010203-50.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EMILIA PERILLO DE OLIVEIRA, é apelado GOLDEN GRAFICA
EDITORA LTDA EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.717
Apelação no 1010203-50.2018.8.26.0009
Comarca: São Paulo Foro Regional de Vila Prudente
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Emília Perillo de Oliveira
Apelada: Golden Gráfica e Editora Ltda.
Classificação: Locação de imóveis Despejo por falta de pagamento
EMENTA: Locação de imóvel não residencial – Ação
de despejo por falta de pagamento com pleito
cumulado de cobrança – Sentença que julgou
procedente a demanda, mas, considerando que no
contrato também figurou como locador o genitor da
autora, concedeu a esta última apenas 50% dos valores
da condenação – Recurso da autora – Parcial reforma
do julgado – Cabimento – Se nada constou do contrato
em sentido contrário, há que prevalecer o comando do
art. 2o, da Lei no 8.245/91, que estabelece a
solidariedade ativa quando da avença constar mais de
um locador – Precedentes jurisprudenciais – Autora
que faz jus a 100% dos alugueres e encargos objeto da
condenação – Reconhecimento.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
de alugueres e encargos de locação de imóvel não residencial,
ajuizada por Emília Perillo de Oliveira em face de “Golden
Gráfica e Editora Ltda.”, onde proferida sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para declarar
rescindida a avença e condenar a ré no pagamento de 50% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
locativos mencionados na inicial, além dos vincendos até a data
da efetiva desocupação, corrigidos monetariamente e acrescidos
de juros moratórios legais contados dos respectivos vencimentos,
mais multa contratual. Sucumbência recíproca e igualitária, ficou
a cargo de cada parte arcar com metade das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios da adversa, arbitrados
por equidade em R$ 10% sobre o valor atualizado da causa.
Aduz a autora, com pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça, que o julgado merece parcial
reforma à argumentação, em síntese, de que inobstante o fato de
seu genitor também figurar como locador do imóvel no contrato,
os locativos lhe são devidos em sua integralidade, haja vista a
existência de solidariedade ativa, sendo desnecessário que tal
condição figure expressamente no respectivo instrumento. Por
decorrência, os ônus da sucumbência não podem ser reduzidos à
metade, como fez o Juízo da causa.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Por primeiro, considerando a documentação
juntada pela autora com as razões de apelação fls. 85/90, a
evidenciar que percebe apenas benefício previdenciário e que
desde 30.04.2017 não vem recebendo os alugueres decorrentes
do contrato de locação ora sob discussão, com lastro no art. 99 e
§ 2o, do Código de Processo Civil concedo-lhe os benefícios da
justiça gratuita.
O apelo, por sua vez, comporta acolhimento.
O tema recursal diz respeito a se saber se o fato de
o contrato de locação não residencial acostado às fls. 07/10 ter
sido firmado conjuntamente pela autora e seu genitor Olímpio
Valério de Oliveira, confere àquela primeira o direito de receber
apenas 50% dos alugueres e encargos objeto do pleito de
cobrança, tal como entendeu o digno Juízo da causa.
E a resposta é negativa.
Diz o art. 2o, da Lei no 8.245/91: “Havendo mais
de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são
solidários se ao contrário não se estipulou.”
O dispositivo acima é harmônico com o art. 265,
do Código Civil, o qual estipula que a solidariedade não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
presume e, assim, deve resultar de lei ou da vontade entre as
partes.
Dessa forma, se o contrato de locação já
mencionado nada dispôs em sentido contrário, o que deve
prevalecer é o comando da Lei de Locações Imobiliárias e, via de
consequência, qualquer dos locadores individualmente, sem a
presença dos demais, pode manejar a ação de despejo, por conta
da existência de solidariedade ativa.
Nesse sentido: RT 695/129, JTACSP 233/166 e
JTACSP 486/175.
Dessarte, a apelante faz jus ao recebimento de
100% dos alugueres e encargos que foram reconhecidos na
respeitável sentença condenatória.
Por decorrência lógica, fica a ré condenada a lhe
pagar, com exclusividade, a verba honorária advocatícia da
sucumbência tal como já quantificada no julgado de primeiro
grau, sendo que por força do comando estatuído no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, é majorada para 12% sobre o valor
atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo da
autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica